Tribunal: TJES
Processo: 5022792-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022792-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDINEI OLIVEIRA DE AZEVEDO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5022792-11.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: EDINEI OLIVEIRA DE AZEVEDO

Relator:
DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA TER CONSTATADO NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA PELA RÉ EM RELAÇÃO A INSTALAÇÃO QUE AFIRMA NÃO SER DE SUA TITULARIDADE, POIS NUNCA RESIDIU NO ENDEREÇO INDICADO NA FATURA QUE GEROU A COBRANÇA, PELO QUE POSTULA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE BAIXAR A NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A TESE DE DEFESA DA REQUERIDA CONSUBSTANCIA-SE NA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL, UMA VEZ QUE A INSTALAÇÃO ENCONTRA-SE VINCULADA AO NOME DO REQUERENTE, TORNANDO-O RESPONSÁVEL PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO, DE SORTE QUE A NEGATIVAÇÃO, CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, PELO QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre o autor e a instalação n.º 1088937 e, por conseguinte, DECLARAR a inexigibilidade do débito descrito na fatura de id. 30986893, impondo-se à ré o dever de cancelar o contrato, o débito e a dívida em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cobrança efetuada ou por dia de negativação, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais). b) CONFIRMAR a tutela de urgência, determinando-se à requerida que proceda a baixa definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; c) CONDENAR a requerida a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da negativação (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM EPÍTOME, PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, QUE OS JUROS SEJAM A PARTIR DO ARBITRAMENTO
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR ARGUIDA, DEIXO DE ANALISÁ-LA POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA AUTOR, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.

(6). DO MÉRITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DAS SUPOSTAS COBRANÇAS IMPUTADAS À PARTE AUTORA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ENSEJADORA DA NEGATIVAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. RISCO DA ATIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES PREVISTAS NO ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC, UMA VEZ QUE É NÍTIDA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE E O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO, EM RAZÃO DA INSERÇÃO DO NOME/CPF DESTE NO ROL DE MAU PAGADORES - OBJETO DA LIDE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. COM ISSO, COMPROVADA A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA, CORRETA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS ESTABELECIDA NA SENTENÇA, CUJO VALOR ESTÁ EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)